Tribunal: TJES
Processo: 5020666-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020666-64.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SPE - CONSTRUTORA SA CAVALCANTE - ES XIV LTDA.

AGRAVADO: ADELINO ALVES DE AQUINO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6º, VIII, DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA. ALEGAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. AFASTAMENTO. DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA E HABITE-SE. ÔNUS DA CONSTRUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SPE – Construtora Sá Cavalcante – ES XIV Ltda contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova em ação de devolução de quantias pagas cumulada com danos morais movida por Adelino Alves de Aquino e Simone Batista de Oliveira Aquino. Os autores alegam que o financiamento bancário para aquisição de imóvel não ocorreu por falha da construtora na entrega de documentos essenciais, como a averbação da obra e o "Habite-se".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores e se tal medida impõe à construtora a produção de prova negativa ou impossível (prova diabólica) acerca dos motivos da negativa de financiamento bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova no sistema consumerista depende da análise do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, conforme inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A hipossuficiência técnica, jurídica e informacional dos agravados é evidente perante construtora de grande porte, que detém o controle das informações técnicas e administrativas sobre o andamento da obra e a regularização documental do empreendimento.

5. A tese de "prova diabólica" não subsiste, pois a causa de pedir reside na falha da construtora em providenciar documentos inerentes à atividade imobiliária, como a averbação da obra e o "Habite-se".

6. O ônus imposto à agravante limita-se à demonstração de que cumpriu os deveres contratuais e disponibilizou tempestivamente a documentação legal necessária, o que constitui prova estritamente documental e acessível à empresa.

7. A manutenção da inversão do ônus da prova prestigia o princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo quando verificada a dificuldade de produção probatória pela parte vulnerável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova é cabível quando caracterizada a hipossuficiência técnica do consumidor e a verossimilhança de que a falha na obtenção de financiamento decorreu de omissão documental da construtora.

2. Não configura prova impossível ou diabólica a determinação para que a construtora demonstre a regularidade da documentação imobiliária e a expedição do "Habite-se", por se tratar de prova documental de incumbência da própria fornecedora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), inciso VIII do art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI 0023370-21.2022.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Ademir Ribeiro Richter, julgado em 12.12.2022.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020666-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA

AGRAVADOS:
ADELINO ALVES DE AQUINO E SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA AQUINO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pela
SPE – CONSTRUTORA SÁ CAVALCANTE – ES XIV LTDA
contra a r. decisão digitalizada à fl. 288 dos autos de origem, que determinou a inversão do ônus da prova, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da “Ação de devolução de quantias pagas c/c danos morais” registrada sob o n. 0048044-92.2013.8.08.0035 ajuizada por
ADELINO ALVES DE AQUINO
e
SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA AQUINO
em desfavor da agravante.

Em seu recurso (id. 17268651), a recorrente aduz que a decisão agravada incorre em nulidade por cerceamento de defesa, pois impõe à agravante o dever de produzir prova negativa, em manifesta afronta ao devido processo legal.

Sustenta que a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor não é automática e exige a demonstração cumulativa da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência, requisitos que não restaram comprovados concretamente nos autos.

Aponta que a mera alegação genérica de hipossuficiência técnica dos agravados não se sustenta, tendo em vista que os próprios autores tinham plenas condições de comprovar os motivos da negativa do financiamento bancário junto ao Banco Itaú, instituição com a qual mantinham relação direta.

Narra que não foi apresentado qualquer documento que demonstrasse diligência dos agravados junto à instituição financeira, tampouco prova de que eventual recusa na liberação do crédito decorreu de omissão ou falha da construtora.

Aduz que houve distrato do contrato de compra e venda antes da propositura da ação, fato que descaracteriza a culpa da recorrente e enfraquece a tese de responsabilidade pelo insucesso no financiamento.

Argumenta que a decisão impugnada ofende o princípio da razoabilidade, pois transfere indevidamente à construtora o ônus de produzir prova impossível, em matéria cujo acervo documental e factual está sob total domínio dos próprios autores.

Com isso, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com a distribuição estática do ônus da prova.

Contrarrazões no id. 18777408 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

A agravante se insurge contra a decisão que entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica posta sob exame e inverteu o ônus da prova.

Sem delongas, entendo pela manutenção do posicionamento do juízo
a quo
, e, embora a conclusão da decisão proferida no id. 17305510 seja mantida, a sua fundamentação será modificada. Explico.

Em uma acurada análise dos autos de origem, extrai-se da causa de pedir e do pedido constantes na exordial que a discussão em primeira instância decorre fundamentalmente de um vício do serviço, pois versa sobre suposta falha na prestação dos serviços burocráticos e imobiliários, que gerou prejuízos financeiros e frustrou a expectativa da compra.

Assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova não é automática e depende da análise e da decisão do julgador no caso concreto, nos termos inciso VIII do artigo 6º do diploma consumerista, devendo examinar verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor.

Na hipótese em exame, a hipossuficiência técnica, jurídica e informacional dos agravados perante uma construtora de grande porte é evidente, pois esta detém o monopólio das informações técnicas e administrativas acerca do andamento da obra e da regularização documental do empreendimento.

O principal argumento da Agravante para afastar a inversão é a suposta exigência de "prova diabólica" (prova de fato negativo), sob a premissa de que não poderia provar os motivos pelos quais o Banco Itaú negou o financiamento aos autores, contudo, ao analisar a petição inicial da demanda originária, verifica-se que a causa de pedir reside na alegação de que o financiamento bancário não foi liberado porque a própria construtora falhou em providenciar e entregar documentos essenciais e inerentes à sua atividade, qual seja, a averbação da obra e o "Habite-se".

Dessa forma, a prova que recai sobre a agravante, por força da inversão do ônus, não é uma prova negativa, estando dentro do seu âmbito de atuação demonstrar que que cumpriu com seus deveres contratuais e disponibilizou, tempestivamente, toda a documentação legal exigida (Habite-se e Averbação) para que a unidade estivesse apta a ser financiada por qualquer instituição bancária. Sobre a questão:

[...] 2. Restando caracterizada a hipossuficiência técnica da consumidora, bem como a verossimilhança das alegações, imperiosa a manutenção da decisão que determinou pela inversão do ônus da prova, porquanto não acarreta à agravante produção de prova impossível, uma vez que deve somente demonstrar que prestou o serviço corretamente, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. (TJPR - 8ª Câmara Cível - 0023370-21.2022 .8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J . 12.12.2022) (TJ-PR - AI: 00233702120228160000 Pato Branco 0023370-21.2022 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 12/12/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2022)

Friso que a comprovação da emissão e entrega do "Habite-se" e da averbação imobiliária é prova estritamente documental, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou prova diabólica.

Assim, existindo verossimilhança nas alegações iniciais e sendo nítida a hipossuficiência técnica dos consumidores para demonstrar os entraves burocráticos internos da construtora agravante, a manutenção da decisão que inverteu o ônus da prova é medida que se impõe, em atenção ao princípio da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.

Por fim, impende destacar que a inversão do ônus da prova consubstancia-se estritamente em uma regra de instrução processual e não implica, por si só, a procedência automática dos pedidos autorais. Caberá ao juízo de origem, no momento da prolação da sentença e após o exaurimento da fase instrutória, analisar todo o acervo fático-probatório carreado aos autos para formar livremente sua convicção sobre o mérito da demanda.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.